Tribunal: TJDFT
Processo: 0711771-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. CORREÇÃO DEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em desfavor de Acórdão da 5a Turma Cível que, ao negar provimento à apelação do autor, fixou honorários recursais de 2% sobre o valor da condenação.
O embargante alegou erro material quanto à base de cálculo dos honorários e omissão na ementa do acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se há erro material na fixação da base de cálculo dos honorários recursais e se a ausência de menção expressa na ementa acerca da majoração dos honorários advocatícios, configura omissão sanável por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração destinam-se à eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, bem como à correção de erro material (CPC, art. 1.022). 5. A ausência de menção expressa, na ementa, de aspectos constantes do voto ou do dispositivo não configura omissão, pois a ementa é mero resumo do julgado e não substitui o inteiro teor do acórdão. 6. Não há contradição entre o voto e a ementa, uma vez que o acórdão analisou de forma completa todas as questões devolvidas à instância revisora. 7. Contudo, verificado mero erro material no dispositivo do acórdão quanto à base de cálculo dos honorários recursais, impõe-se a correção, substituindo-se “valor da condenação” por “valor atualizado da causa”. 8. Embargos acolhidos apenas para corrigir o apontado erro material, sem efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos em parte, tão somente para corrigir a inexatidão material constante no dispositivo do acórdão embargado, substituindo a expressão “valor da condenação” por “valor atualizado da causa”.
Tese de julgamento: 1. A ausência de menção de determinado ponto na ementa do acórdão não configura omissão, por tratar-se a ementa de mero resumo do julgado. 2. É cabível a correção de erro material em embargos de declaração, ainda que sem efeitos modificativos.
Dispositivos citados: CPC, arts. 1.022 e 494, I.